Tribunal: TJPA
Processo: 0810725-77.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0810725-77.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUPOSTO CRIME DE AMEAÇA CONTRA ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.431/2017. INEXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. COMARCA DE SANTARÉM/PA. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado entre a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e a 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, em feito que apura suposta prática de ameaça (art. 147 do CP) contra adolescente de 16 (dezesseis) anos. A Vara de Violência Doméstica se declarou incompetente, e o Juízo Criminal, por sua vez, entendeu que, por se tratar de vítima adolescente, aplica-se a Lei nº 13.431/2017, declinando da competência. A d. Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do conflito, reconhecendo a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar feitos relativos a crimes praticados contra criança ou adolescente, quando inexistente na comarca vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.431/2017 institui o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência (arts. 1º e 4º). Nos termos do art. 23, a competência das varas de violência doméstica é subsidiária, aplicável quando inexistente vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, sem distinção quanto ao gênero da vítima.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC nº 728.173/RJ, o EAREsp nº 2.099.532/RJ e o REsp nº 2.005.974/RJ, firmou o entendimento de que compete às varas especializadas em violência doméstica processar e julgar os casos envolvendo violência contra crianças e adolescentes, quando não houver vara específica para essa matéria, independentemente do gênero da vítima. 5. Na Comarca de Santarém/PA não há vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Assim, aplica-se o art. 23 da Lei nº 13.431/2017, reconhecendo-se a competência da Vara de violência doméstica e familiar contra a mulher para processamento e julgamento do feito.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito conhecido e julgado improcedente, declarando-se competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 13.431/2017, arts. 1º, 4º e 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 728.173/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 7/5/2024; STJ, EAREsp nº 2.099.532/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 7/5/2024; STJ, REsp nº 2.005.974/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, j. 7/5/2024; STJ, AgRg no HC nº 900.994/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/5/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente o conflito de competência, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - A vara de violência doméstica e familiar contra a mulher se declarou incompetente para atuar em processo que versa sobre possível crime de ameaça sofrida por adolescente. Por sua vez, a 1ª Vara Criminal de Santarém/PA entendeu que, por se tratar de feito que versa sobre suposta prática delituosa contra criança e/ou adolescente, deve ser aplicado o disposto na Lei nº 13.431/2017, declinando da competência.

Assim, a Vara de violência doméstica e familiar contra a mulher se manifestou no sentido de não acolhimento do declínio de competência, suscitando o presente conflito em face da 1ª Vara criminal de Santarém/PA.

Manifestação ministerial pela improcedência do conflito de competência, para que seja declarado competente o Juízo da
Vara de violência doméstica e familiar contra a mulher.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do conflito.

Trata o presente caso do suposto delito de ameaça perpetrada contra um adolescente de 16 anos de idade, art. 147 do CP.

Assim, tratando-se de suposta prática delituosa contra criança e adolescente, deve ser aplicado o disposto na Lei nº 13.431/2017, que estabelece um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, conforme se extrai dos arts. 1º e 4º da mencionada lei.

A referida lei no art. 23 preconiza que somente nos casos em que não houver vara especializada é que se imporá a competência da especializada em crimes de violência doméstica, sem ressalvas a respeito do gênero da criança e adolescente.

In casu
, a apuração envolve um adolescente supostamente vítima de crime de ameaça perpetrada pela mãe e padrasto de sua colega de escola. Logo, na ausência de vara especializada em crimes contra criança e adolescente (VECCA) na Comarca de Santarém, o feito deve tramitar na vara com competência para julgar feitos relativos à violência doméstica e familiar contra mulher.

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Terceira Seção do STJ, a competência para processar e julgar ações penais que envolvam violência contra crianças e adolescentes deve ser atribuída, preferencialmente, às varas especializadas em violência doméstica e familiar, quando inexistentes varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes na comarca, como
in casu
.

Segue o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CRIMES EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA
SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ART. 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS. COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA DOS JUIZADOS/VARAS DE
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
. TRAMITAÇÃO EM
VARA
CRIMINAL COMUM APENAS NA AUSÊNCIA DE FORO ESPECIALIZADO. VULNERABILIDADE DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE PESSOA HUMANA EM DESENVOLVIMENTO. PROTEÇÃO INTEGRAL E ABSOLUTA PRIORIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO HC N. 728.173/RJ, DO EARESP N. 2.099.532/RJ E DO RESP-2.005.974/RJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ

e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, uniformizou a interpretação a ser conferida ao art. 23 da Lei n. 13.431/2017, fixando a tese de que, após o advento desta norma, "nas comarcas em que não houver
vara
especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à
vara
especializada em
violência

doméstica
, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar".

2.
Posteriormente, a Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o REsp n. 2.005.974/RJ, ampliou a interpretação do referido dispositivo legal, asseverando que

as ações penais que apurem crimes envolvendo
violência
contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23 e, caso elas ainda não tenham sido criadas, nos juizados ou varas especializados em
violência

doméstica
, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo, independentemente do gênero da vítima ou se o delito cometido contra a criança foi praticado no âmbito doméstico.
(...). (AgRg no HC n. 900.994/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024.) (destaquei)

Sendo assim, inexistindo na Comarca de Santarém/PA vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, impõe-se o reconhecimento da competência da Vara de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência para julgá-lo improcedente, determinando o processamento e julgamento do feito pelo Juízo de Direito da Vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de Santarém/PA.

É o voto.

Belém, 13/11/2025